Tribunal: TJDFT
Processo: 0015839-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NULIDADE INOCORRENTE. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, ou seja, seria necessário a correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa situação restou descartada segundo análise do laudo e os argumentos ventilados pela parte interessada na sua desconstituição, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. Afastada a alegação de incapacidade permanente do segurado, por perícia oficial realizada e por relatório médico trazido pelo próprio demandante, afasta-se a alegação do sinistro passível de indenização segundo as condições avençadas e retratadas na apólice.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.